Tribunal: TJMT
Processo: 1008764-09.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1008764-09.2022.8.11.0000 - COMARCA DE TABAPORÃ
IMPETRANTE(S): DR. THALES ROBERTO BASSO MAMEDE
PACIENTE(S): CLAUDIO RANTIM
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de CLAUDIO RANTIM contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã, nos autos de execução penal (SEEU 0000859-86.2016.8.11.0094), que indeferiu o cumprimento de pena em prisão domiciliar em cumprimento de penas por atentado violento ao pudor e estupro de vulnerável a 23 (vinte e três) anos de reclusão, em regime fechado - art. 214, parágrafo único [redação anterior a Lei no 12.015/2009] e art. 217-A, ambos do CP - (www.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta ter direito a cumprir as penas em prisão domiciliar porque: 1) “o paciente tem 66 (sessenta e seis) anos de idade, se encontra com quadro de cirrose hepática, ascite abdominal, insuficiência hepática com muita dispneia emagrecido anorexia, levando-o a necessitar de transplante hepático, bem como de cuidados médicos hospitalares intensivos” e “faz uso diário de fortes medicamentos”; 2) o “diretor do Presídio de Porto dos Gaúchos/MT atestou que não possui condições de fornecer o tratamento ao paciente”.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja “autorizado o cumprimento da pena em seu domicílio, se necessário, com tornozeleira eletrônica” (ID 127476670), com documentos (IDs 127476671/127483164).
Convertido o pedido liminar em diligência, em razão da existência de perícia médica pendente de análise, o Juízo Vara Única da Comarca de Tabaporã declinou de competência ao Juízo da Comarca de Porto dos Gaúchos (fls. 276-ID 128151183).
Relatos.
O paciente possui condenações por atentado violento ao pudor e estupro de vulnerável a 22 (vinte e dois) anos, 11 (onze) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, com trânsitos em julgados nos dias 26.4.2016 e 16.7.2018, respectivamente - art. 214 e art. 217-A, ambos do CP - e iniciou o cumprimento da pena em 3.5.2022 (SEEU 0000859-86.2016.8.11.0094).
Em 4.5.2022, a Defesa formulou pedido de cumprimento de pena em prisão domiciliar (SEEU 0000859-86.2016.8.11.0094).
Em 6.5.2022, o Juízo da Execução Penal indeferiu pedido de prisão domiciliar e determinou a avaliação médica do paciente, com a seguinte fundamentação:
“Em que pese as alegações trazidas pela Defesa, entendo que para eventual procedência do pedido mister ser realizada uma perícia médica oficial.
Isso porque, apesar do relatório médico particular juntado em seq. 32.9 aduzindo que o paciente necessitava de atendimento hospitalar intensivo, o médico responsável pela emissão do referido laudo, naquela ocasião, não procedeu à internação. Tampouco o próprio reeducando não buscou a imediata internação para cuidar de sua saúde.
Da mesma forma, em documento de seq. 33.1 foi informado pelo médico municipal que procedeu ao atendimento em Tabaporã, por ocasião de seu comparecimento para cumprimento da pena, que o período inicial previsto para internação seria de 5 (dias), contudo na data de 06/05/2022 foi dada alta médica ao paciente, o que se presume, no mínimo, que o profissional médico atestou que o risco de vida que motivou a internação tenha acabado.
Nesse sentido, verifica-se que diversos documentos foram juntados referentes aos anos passados atestando uma doença no fígado, contudo, apenas quando do alegado agravamento severo da respectiva doença, o reeducando se entregou a polícia, com o fito de requerer a prisão domiciliar humanitária.
Dos anos que se passaram, quando a alegada doença já existia (conforme noticiado pelos laudos particulares juntados), em nenhum momento houve sua apresentação espontânea para cumprimento de boa-fé da pena imposta, tampouco pedido da referida prisão domiciliar humanitária naquela época.
Nesses moldes, entendo que nesse momento, os requisitos aplicáveis para a prisão domiciliar humanitária não estão preenchidos, mesmo porque os casos julgados pelo Superior Tribunal de Justiça residiram em pessoas que já estavam em cumprimento de pena, tendo os casos de saúde agravados no decorrer de seu cumprimento e, diante de tais excepcionalidades, foi-se concedida a prisão humanitária.
No presente caso, verifica-se se tratar de crime hediondo, em que o reeducando estava foragido por longa data, que sequer tinha iniciado seu cumprimento de pena e, tendo plena ciência da alegada doença, decidiu-se se entregar apenas quando entendeu necessária sua internação, isso juntamente com o referido pedido de prisão domiciliar.
Desta forma, entende-se necessário um laudo oficial comprovando a real gravidade da doença alegada, bem como, a impossibilidade de tratamento em unidade prisional. [...]
Conforme-se se extrai dos autos, o reeducando recebeu alta e encontra-se segregado na Cadeia Pública de Porto dos Gaúchos, bem como há relatório médico indicando melhora e “tratamentos paliativos”.
No que tange ao certificado em documento de Ref. 42 pelo Direto do Presídio de Porto dos Gaúchos, tem-se que o Estado de Mato Grosso é servido de estabelecimentos prisionais capazes de proceder e dar o auxílio necessário, devendo-se oficiar a SAAP para que reconduza o reeducando para uma unidade prisional que melhor se adeque à sua situação, considerando que o reeducando teve alta médica de sua internação.
Logo, não havendo o cumprimento dos requisitos cumulativos exigidos pela legislação, entendo ser incabível a conversão da prisão em domiciliar, por ora, sendo necessário, desta forma o indeferimento do pedido.
Sem prejuízos, DETERMINO seja realizada perícia médica no reeducando, nomeando, para tanto, o Dr. Danilo da Silveira Guerra, CRM/MT n. 8075, médico que atende no Município de Porto dos Gaúchos/ MT, local desta unidade prisional. [...]” (SEEU 0000859-86.2016.8.11.0094 – seq. 43.1).
Em 11.5.2022, o médico designado pelo Juízo singular [Danilo da Silveira Guerra - CRM/MT no 8075] apresentou laudo pericial do paciente nestes termos:
“[...] 4) O reeducando é portador de alguma doença grave? Sim
1. CID 10 – B18.1 – Hepatite crônica viral B
2. CID 10 – R18 – Ascite
b. Há tratamento para tal doença? Qual seria?
i. Tratar causa de base – nesse caso está usando entecavir
ii. Medida específica para cirróticos
1. Dieta hipossódica 2g/dia [...]
3. Diurético: sempre os dois juntos para evitar alteração do K+
a) Quais Diuréticos
i. Espironolactona 100- 400mg
ii. Fusosemida 40 – 160mg
iii. Conduta frente: ascite refrataria (se define quando usamos dose máxima de diuréticos sem diminuir ascite).
1. Paracentese seriada a cada duas semanas - dependendo do desconforto respiratório e abdominal poderá ser realizado mais frequente.
2. TIPS seletivo
iv. Transplante hepático – avaliando as indicações e contraindicações
c. Em caso de inexistir tratamento, quais medidas paliativas seriam?
i. Ao analisar o contexto do paciente, entendo que ele é portador de hepatite B crônica complicada com ascite, essa pode estar relacionada (cirrose hepática (mais provável) ou hepatocarcinoma)
ii. O tratamento definitivo seria o transplante hepático
1. Onde deverá passar pelo hepatologia para definir se o paciente tem critérios para entrar na fila de transplante [...
Entre os tratamentos paliativos podemos citar
1. Tratar causa de base – tratar hepatite B (entecavir)
2. Uso diuréticos (fusosemida e espironolactona)
3. Dieta hipossódica [...]
5. A paracentese é realizada no ambiente hospitalar – caso o paciente apresente ascite refratária ao uso de diuréticos em doses otimizadas – de acordo com a necessidade do paciente, geralmente cada 1 a 2 semanas, ou em caso de desconforto respiratório ou abdominal. [...]
Observação: vale a pena ressaltar que o paciente apresenta uma patologia crônica – potencialmente fatal (independente do ambiente que se encontra) [...]
[...] o paciente deverá ser investigado melhor ambulatoriamente para definir [...] se o paciente apresenta complicações
Cirrose hepática (provavelmente já tem) [...]
Hipertensão portal por complicações
Varizes esofágicas
Ascite (já tem) [...].” (SEEU 0000859-86.2016.8.11.0094 - seq. 49.2)
Em 16.5.2022, a Defesa do paciente reiterou pedido de prisão domiciliar, perante o Juízo da Comarca de Tabaporã (SEEU 0000859-86.2016.8.11.0094).
Na mesma data [16.5.2022], declinou de competência ao Juízo da Comarca de Porto do Gaúchos, “in verbis”:
“Considerando, que o réu se encontra preso na Cadeia Pública da Comarca de Porto dos Gaúchos.
Considerando ainda, que é competente o juízo onde o réu se encontra preso para processar o executivo de pena.
Declino da competência deste Juízo ao Juízo da Comarca de Porto dos Gaúchos. Remetam-se os autos à Vara de Execuções Penais, daquela Comarca.” (Paula Cardoso Esteves, juíza de Direito - SEEU 0000859-86.2016.8.11.0094 – seq. 60.1)
Pois bem.
Não há definição, em primeiro grau, da situação jurídica do paciente a exigir intervenção do tribunal por envolver questão de saúde.
De fato, o paciente tem 66 (sessenta e seis) anos de idade e está acometido por “patologia crônica potencialmente fatal” [“hepatite B e ascite” - relacionada a cirrose hepática”], faz uso dos medicamentos contínuos [“espironolactona, fusosemida , entecavir, fusosemida e espironolactona”], tem indicação para realizar “paracentese seriada a cada duas semanas em ambiente hospitalar”, além de possuir restrição alimentar rigorosa [“Dieta hipossódica 2g/dia”], conforme perícia elaborada pelo médico Danilo da Silveira Guerra [CRM-MT no 8075], em 11.5.2022, o qual concluiu que o paciente “deverá passar pelo hepatologista para definir se tem critérios para entrar na fila de transplante”.
Outrossim, o relatório subscrito pelo médico do Hospital Municipal de Tabaporã, German Fong Roca [CRM-MT 6702], e o Sumário de Alta do Hospital Regional de Sinop, assinado pelo médico Fabiano Cesar Cardoso [CRM-MT-11684], ambos datado de maio de 2022, apontam que o paciente possui cirrose hepática, hepatite B e ascite.
Com efeito, a cirrose hepática está incluída nas condições de risco para complicações pelo COVID-19, à luz do Protocolo de Manejo Clínico do Coronavírus, editado pelo Ministério da Saúde (Disponível: https://www.gov.br/saude/pt-br/coronavirus/ atendimento-tratamento-e-fatores-de-risco - acesso em 17.5.2022).
Noutro giro, o diretor da Unidade Prisional de Porto do Gaúchos [Sergio Rogério Bernardi] informou que “o recuperando Claudio Rantim encontra-se bastante debilitado, sendo necessário cuidados especiais, e que o estabelecimento não possui condições estruturais para oferecê-lo” (SEEU 0000859-86.2016.8.11.0094 - seq. 42.3).
Sopesados o estado de saúde do paciente e a impossibilidade de tratamento no interior da unidade prisional, mostra-se pertinente a prisão domiciliar (LEP, art. 117, II), ao menos até que haja convalidação do estado regular de saúde do paciente.
Ao caso, aplicáveis os seguintes julgados do c. STJ:
“Em regra, a concessão de prisão domiciliar só é admitida em favor de preso inserido no regime aberto, nos termos do art. 117 da Lei de Execução Penal - LEP. Contudo, quando ficar comprovado que o recluso é acometido por doença grave, com debilidade acentuada de sua saúde, e que o tratamento médico necessário não pode ser prestado no ambiente prisional, admite-se, de forma excepcional, a colocação em prisão domiciliar de presos dos regimes fechado ou semiaberto.” (AgRg no HC no 557.255/MG - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 16.4.2020)
“[...] a melhor exegese, extraída da evolução e do aperfeiçoamento das instituições na proteção aos direitos e às garantias fundamentais, permite inferir a viabilidade da prisão domiciliar em qualquer momento do cumprimento da pena, ainda que em regime fechado ou semiaberto, desde que a realidade concreta assim o recomende.” (AgRg nos EDcl no RHC no 112.552/PR - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 12.9.2019)
Com essas considerações, DEFERE-SE o pedido liminar para impor o regime prisional domiciliar ao paciente, o qual deverá permanecer recolhido 24h (vinte e quatro) horas por dia em sua residência, localizada à Rua Katia Regina, s/no, em frente à Congregação Cristã no Brasil, no Centro, em Tabaporã-MT (ID 127476670), mediante avaliação periódica a critério do Juízo da Execução Penal [Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos], não podendo dela se ausentar sem autorização judicial, sob pena de revogação do benefício (CPP, art. 318, II) e sem prejuízo de determinação de monitoramento eletrônico pelo Juízo da execução Penal, se necessário.
Ao Juízo singular, OFICIE-SE para cumprimento da decisão, facultadas informações, no prazo de 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de maio de 2022.
Des. MARCOS MACHADO